Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703637-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GUSTAVO MAGALHAES LORDELLO, LUCIANA MIRANDA FONTELES D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a se manifestarem sobre os documentos juntados aos autos pelos agravados (IDs 69432166 a 69432167), por ocasião de suas contrarrazões (ID 69432160). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam novamente conclusos os autos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora